Tribunal: TJSP
Processo: 1036155-59.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do trabalho – Autor beneficiário de aposentadoria por invalidez, concedida administrativamente e precedida de auxílio-doença acidentário – Convocação para perícia na esfera administrativa – Cessação da benesse – Laudo pericial oficial recente que atesta incapacidade total e permanente – Condenação do INSS ao restabelecimento do benefício – Admissibilidade – Sentença

Ementa:
Acidente do trabalho – Autor beneficiário de aposentadoria por invalidez, concedida administrativamente e precedida de auxílio-doença acidentário – Convocação para perícia na esfera administrativa – Cessação da benesse – Laudo pericial oficial recente que atesta incapacidade total e permanente – Condenação do INSS ao restabelecimento do benefício – Admissibilidade – Sentença mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1036155-59.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos GERALDO ALVES DOS SANTOS e INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036155-59.2019.8.26.0053 -Voto no 24.522
2
REEXAME NECESSÁRIO N° 1036155-59.2019
RECORRENTE: Juízo ex officio
PARTES:
Geraldo Alves dos Santos e INSS
COMARCA:
São Paulo 5a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 24.522
Acidente
do
trabalho

Autor
beneficiário
de
aposentadoria
por
invalidez,
concedida
administrativamente e precedida de auxílio-doença
acidentário
Convocação para perícia na esfera
administrativa Cessação da benesse Laudo pericial
oficial
recente
que
atesta
incapacidade
total
e
permanente Condenação do INSS ao restabelecimento
do benefício Admissibilidade Sentença mantida.
Dou parcial provimento ao recurso oficial.
RELATÓRIO.
Recurso oficial contra a r. sentença de fls.
107/111 que, em lide acidentária, julgou procedente o pedido para
condenar o INSS a restabelecer aposentadoria por invalidez (NB
92/137.294.321-5), com eficácia retroativa à data da cessação
administrativa, e demais consectários legais, ao argumento de que
comprovada a incapacidade total e permanente derivada de sequelas de
acidente típico em membro superior direito.
O
ilustre
juiz
sentenciante
concedeu
a
antecipação dos efeitos da tutela para imediata implantação do benefício
(fls. 110/111), com prova de cumprimento da ordem às fls. 117/119.
Não foram interpostos recursos voluntários (fl.
120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036155-59.2019.8.26.0053 -Voto no 24.522
3
FUNDAMENTO E DECIDO.
Analiso o recurso oficial, o qual devolve a esta
Corte a plena apreciação da matéria em debate.
O autor (moldador
fl. 21) ajuizou a presente
ação acidentária em busca do restabelecimento de aposentadoria por
invalidez, concedida administrativamente.
Referiu que foi vítima de infortúnio laboral em
28.10.2002, com esmagamento da mão direita.
Conforme
fls.
85/94,
houve a concessão extrajudicial do auxílio-doença por acidente do trabalho (NB
91/504.053.536-4), mantido até 27.12.2004, e, posteriormente, de
aposentadoria por invalidez acidentária (NB 92/137.294.321-5), com
início em 25.04.2005.
Todavia, alega que o Instituto réu o convocou
para perícia médica periódica a fim de constatar suas atuais condições
clínicas, a qual foi realizada, sendo, a seguir, comunicado de que haveria
a cessação da aposentadoria.
O obreiro sustenta que persiste incapacidade
laborativa a lhe conferir o direito ao restabelecimento da aposentação.
Após regular instrução, a r. sentença julgou
procedente a pretensão para condenar o INSS a restabelecer a benesse.
Compartilho do desfecho firmado em primeiro
grau.
De proêmio, no tocante ao nexo causal, lembro
que se trata de pedido de restabelecimento de aposentadoria por
invalidez por acidente de trabalho, significando que, anteriormente, já
houve reconhecimento da vinculação entre o estado clínico do segurado
e a atividade exercida.
Nesse
caminhar,
observo
que
a
perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036155-59.2019.8.26.0053 -Voto no 24.522
4
administrativa que opinou pela cessação da aposentadoria não
apresentou motivação vinculada ao nexo causal, mas sim decorreu da
suposta não submissão do obreiro ao Programa de Reabilitação
Profissional (fl. 100), não se estabelecendo controvérsia a respeito do
caráter acidentário do benefício, o qual resta caracterizado.
De toda forma, o acidente narrado encontra-se
comprovado pela CAT de fl. 27, emitida pela empregadora, e pelos
documentos hospitalares de fls. 40/45, da época do infortúnio.
Necessário, pois, enfrentar apenas a questão da
incapacidade laborativa.
Pois bem. Como dito, a aposentadoria foi
concedida por força de lesão em mão direita.
Do laudo técnico pericial, extrai-se o seguinte
resultado do exame físico especializado (fl. 64):
Sistema ósteo-articular:
O exame da mão direita revela amputação total do
segundo e terceiro quirodáctilos e anquilose do primeiro, quarto e quinto
quirodáctilos em semiflexão.
Movimentos de oponência dos dedos (tocar a
extremidade distal de todos os dedos com o polegar) e mecanismo de pinça
(diminuição da força com as pontas dos dedos polegar e indicador encontrando-
se) prejudicados.
Força muscular de preensão diminuída.
Ante tais achados, o perito concluiu pela
presença de incapacidade total e permanente para qualquer profissão (fl.
65):
Diante da constatação das sequelas descritas com
prejuízo funcional importante para o sistema osteoarticular, caracteriza-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036155-59.2019.8.26.0053 -Voto no 24.522
5
incapacidade total e permanente com data de início em 10.06.2019, insusceptível
de reabilitação em vista da sua cronicidade, gravidade e do esgotamento dos
recursos terapêuticos.
Ressalto que foi tentada reabilitação, insatisfatória,
estando o Autor alijado do mercado de trabalho desde 2002.
A despeito dos motivos apontados pelo INSS
para cessação da aposentadoria, o trabalho técnico deve ser prestigiado.
De fato, documentos juntados (relatórios médicos
e hospitalares) apontam para quadro clínico grave, que implicou
amputação total de 2 dedos da mão direita (dominante) e prejuízo da
mobilidade dos demais quirodáctilos.
A própria autarquia, no laudo administrativo que
implicou a cassação da aposentadoria, aponta a gravidade das lesões e
o prejuízo ao membro afetado (fl. 100):
Mão D Ausência de 2 e 3o QDD, 1 QDD em repouso
em posição fixa com deformidade em semiflexão discreta fixa de art IF, faz flexão
com o 4o e 5o dedos com prejuízo de +- 2/3, ambos com prejuízo para extensão
(em repouso em posição de semiflexão de art MTCF), alguma hipotrofia musc
mao D, sem edema, cicatrizes cirúrgicas antigas mão D
Nesse aspecto, o fato de o obreiro não ter
seguido a orientação do Programa de Reabilitação Profissional, para
elevação da escolaridade, não pode ser suficiente à cassação da
benesse, dada as peculiaridades do caso.
Primeiramente,
cumpre
destacar
que
o
requerente não se negou a se submeter às recomendações desse
Programa. Pelo contrário, chegou a se matricular na escola, o que mostra
ter tido intenção e boa vontade para cumprir as recomendações do INSS.
Todavia, teve que abandonar os estudos (fl. 100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036155-59.2019.8.26.0053 -Voto no 24.522
6
De fato, o autor é semianalfabeto (estudou
apenas até a 1a série primária fl. 99) e, ao que se vê de fl. 21, laborou a
vida toda em trabalhos eminentemente braçais.
Embora tenha se adaptado a escrever com a
mão esquerda, conforme relato de fl. 99, não há como exigir tenha
condições de elevar seu grau de escolaridade. Afinal, o próprio obreiro
disse que abandonou os estudos também em razão da sequela em mão
direita, e não se sabe qual o grau de adaptação para a escrita com a mão
canhota.
Repita-se: trata-se de pessoa semianalfabeta, o
que pressupõe possua algum grau de dificuldade para adaptar-se ao
estudo, principalmente se considerarmos que está afastado do labor
desde 2002, contando hoje com cerca de 49 anos de idade (fl. 12).
Vale destacar que o próprio obreiro, à fl. 100,
indica que tentou fazer reforma em sua casa, usando o membro superior
esquerdo, a indicar que possui dificuldade para realização de atividades
com tal membro.
Assim, a justificativa apresentada pelo autor ao
INSS, quanto ao Programa de Reabilitação Profissional, deve ser
acolhida.
Nesse contexto, as limitações apontadas pelo
laudo médico oficial justificam a conclusão pela incapacidade total,
permanente e omniprofissional, considerados a idade do segurado e o
histórico do exercício de atividades profissionais braçais, que envolvem,
evidentemente, o uso das mãos, além da impossibilidade de reabilitação
profissional, como visto.
Logo,
nenhuma
dúvida
há
de
que
o
hipossuficiente faz jus ao restabelecimento da aposentadoria por
invalidez acidentária, de forma que a procedência do pedido era de rigor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036155-59.2019.8.26.0053 -Voto no 24.522
7
restando mantida a r. decisão de primeiro grau.
Mantenho o termo inicial a partir do início da
cessação (10.06.2019
fl. 100), com a compensação de valores
recebidos por força de eventual implementação de mensalidade de
recuperação.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a recente decisão
proferida no dia 20 de setembro do corrente ano, pelo Plenário do C.
STF, em análise de repercussão geral, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947, na qual foi declarada a impossibilidade de
aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
previsto na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública.
Importante mencionar que, recentemente, a Corte
Suprema, em análise de embargos de declaração, não modulou os
efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Os juros de mora são devidos a partir da citação,
porém, como o termo inicial é anterior ao ato citatório, os juros serão
contados de forma englobada até essa data (citação) e, após,
decrescentemente, mês a mês, observando-se o disposto na Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que não alterado pelo
julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
Para a reimplantação administrativa da benesse,
a renda mensal inicial deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
O INSS está isento das custas processuais,
devendo reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Tratando-se de sentença ilíquida, verba honorária
advocatícia a ser apurada em liquidação, nos termos do artigo 85, § 4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036155-59.2019.8.26.0053 -Voto no 24.522
8
inciso II, do CPC/2015.
De resto, confirmado o resultado da r. sentença,
impõe-se a manutenção da tutela antecipada deferida em primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso oficial.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR